Tribunal: TJES
Processo: 5020191-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020191-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO RODRIGUES DE MOURA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020191-95.2024.8.08.0048

Recorrente: MARIO RODRIGUES DE MOURA

Recorrido: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DEMORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA COMUNICAÇÃO DA SITUAÇÃO AOS CONSUMIDORES, INCLUSIVE QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA MINIMIZAR TRANSTORNOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 01/05/2023, FOI SURPREENDIDA COM A FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE SERIA REALIZADA MANUTENÇÃO NO DIA SEGUINTE, 02/05/2023. RELATA, PORÉM, QUE O SERVIÇO APENAS FOI NORMALIZADO NO DIA 05/05/2023, OU SEJA, PERMANECEU SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE QUATRO DIAS, O QUE LHE GEROU IMENSO TRANSTORNO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, SOB FUNDAMENTO DE QUE A SUSPENSÃO SE DEU EM CARÁTER EMERGENCIAL, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA E SEGURANÇA NO SERVIÇO.

RECURSO INOMINADO DO REQUE
RENTE
NO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA, ARGUMENTANDO, PARA TANTO, A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUE FORA ALEGADO NA PEÇA DE DEFESA PELA EMPRESA RÉ. RESSALTA, AINDA, A FALTA DE PROVAS, LAUDOS E RELATÓRIOS QUE DEMONSTRASSEM A QUALIDADE IRREGULAR DA ÁGUA.

CONCLUSÃO:
O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL É DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL, DE CONFORMAÇÃO AUTÔNOMA E JUDICIALIZADA. ELEMENTO ESSENCIAL PARA A VIDA. É PRESSUPOSTO DA SAÚDE DAS PESSOAS, ONDE FALTAR ÁGUA POTÁVEL É IMPOSSÍVEL FALAR EM DIGNIDADE HUMANA PLENA. ASSIM SENDO, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, POR TRATAR-SE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, OS VÍCIOS DE QUALIDADE E DE QUANTIDADE ACIONAM O REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, INCLUSIVE PARA O DANO MORAL INDIVIDUAL OU COLETIVO. ACRESCENTE-SE QUE É PRÁTICA ABUSIVA O CORTE DE ÁGUA, ASSIM COMO O DE QUALQUER SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR.

NO CASO EM APREÇO, A EMPRESA RÉ ALEGA EM SUA DEFESA QUE O DESABASTECIMENTO OCORREU DEVIDO A PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DA SERRA, PORÉM, NÃO JUNTA QUALQUER DOCUMENTO PARA CORROBORAR SUAS ALEGAÇÕES, TAMPOUCO, QUALQUER NOTIFICAÇÃO AOS CONSUMIDORES, ACERCA DO DESABASTECIMENTO.

EM QUE PESE EXISTA PREVISÃO NORMATIVA NO SENTIDO DE PERMITIR A INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS QUE AFETEM A SUA QUALIDADE, NOTA-SE QUE A FALHA PERPETRADA
IN CASU
SE CONSUBSTANCIA NA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES, PELA CONCESSIONÁRIA, QUANTO AOS DESDOBRAMENTOS DA SITUAÇÃO ENFRENTADA NA OCASIÃO, BEM COMO NA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE AMENIZASSEM OS TRANSTORNOS OCASIONADOS. RESSALTA-SE, SOBRETUDO, QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS INFORMES (E SEUS DEVIDOS REPASSES À POPULAÇÃO) QUANTO À POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA OU DE RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVA À AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA.

DIANTE DA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA, O DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO. ISTO PORQUE A INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENSEJA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, MORMENTE POR SE TRATAR DE ELEMENTO ESSENCIAL PARA A VIDA E PRESSUPOSTO PARA A SAÚDE DA POPULAÇÃO. DESTA FEITA, RESTA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR A PARTIR DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, PORQUANTO SE TRATA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL CUJA PRESTAÇÃO DEVE SE DAR DE MODO CONTÍNUO (CDC, ART. 22). POSTO ISTO, ENTENDE-SE QUE O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MOSTRA-SE RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA REPARAR O DANO SOFRIDO, ALÉM DE PREVENIR CONDUTAS SEMELHANTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) À PARTE AUTORA, VALOR ESTE QUE DEVERÁ SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE, A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)